Tribunal: TJBA
Processo: 0372611-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372611-40.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA MELLO DE OLIVEIRA Advogado(s): VICTOR COSTA ADJUTO, ERIK FRANKLIN BEZERRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE REFORMA EM BARRACA DE PRAIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA ADEQUAÇÃO A PROJETO DO MUNICÍPIO. PERMISSÕES DE USO CONCEDIDAS PELO ENTE MUNICIPAL SOBRE TERRENOS DE MARINHA COM BASE EM DECRETO 9.119/1991. DETERMINAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DOS IMÓVEIS POR DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 2004.33.00.010791-7. CONHECIMENTO DO MUNICÍPIO DA ORDEM JUDICIAL E INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL EM EXTINGUIR AS OCUPAÇÕES IRREGULARES DOS TERRENOS DE MARINHA PRÉVIA AO PROJETO DE REFORMA DA ORLA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA E LEGÍTIMA CONFIANÇA DOS PERMISSIONÁRIOS DE ESTAREM TRATANDO COM O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO BEM PÚBLICO. PRETENSÃO DA AUTORA À INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COM A REFORMA E NÃO COM A EXTINÇÃO DA PERMISSÃO EM SI. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0372611-40.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante FERNANDA MELLO DE OLIVEIRA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA